Tribunal: TJDFT
Processo: 0744143-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744143-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALEXANDRINA SOUZA DE MORAES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Por meio da petição de ID 78336124 e documento que a acompanha, os advogados Ítalo Antunes da Nóbrega, OAB/DF no. 24.295 e Bruno Magalhães Mansur, OAB/DF no 70.796, informam a renúncia ao mandato judicial que lhe foi outorgado pela autora agravante MARIA ALEXANDRINA SOUZA DE MORAES. Conforme o art. 112, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove ter comunicado a renúncia ao mandante, para que este tenha ciência da necessidade de nomear sucessor para manter regularizada a sua representação processual. Na hipótese, restou cumprido pelo(s) advogado(s) constituído(s) o aludido requisito legal. Assim, perfectibilizado o ato de renúncia, à d. secretaria para que certifique eventual decurso do prazo para a constituição de novo(a) advogado(a) por parte da autora agravante, no prazo legal (art. 112, §1o, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator